Tribunal: TJBA
Processo: 8152852-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8152852-83.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JONATHAN RIBAS SOUZA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DE DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO APLICADA NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE FIXADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO CONFESSOU EFETIVAMENTE A PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 180, DO CP. RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO. 1 - Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo acusado Jonathan Ribas Souza Santos, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, cada um no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, em regime inicial aberto, tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas. 2 - Nas razões de insurgência, o réu pleiteia pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais. Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea art. 65, III, “d”, do Código Penal, com a consequente redução da pena no patamar de 1/3. 3 - A valoração negativa dos antecedentes criminais se mostra acertada, uma vez que o magistrado de primeiro grau se utilizou do fundamento de que o acusado possui outras ações penais em curso, ressaltando, inclusive a existência do trânsito em julgado referente à ação penal nº Ação Penal nº 0501198-02.2020.8.05.0001. 4 - Nessa situação, ainda que não seja caracterizada a reincidência, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu em data posterior ao cometimento do delito em tela, é autorizada a fixação da pena-base acima do mínimo, conforme entendimento jurisprudencial. 5 - Considerando a exasperação feita pelo magistrado de primeiro grau, ao valorar negativamente unicamente a circunstância dos antecedentes criminais, fixando a pena-base em 03 (três) anos, entendo ter havido desproporção no tocante à fração aplicada, sendo necessária reforma nesse sentido. 6 - Diante disto, considerando a valoração negativa de uma circunstância judicial (antecedentes criminais), e aplicando-se o patamar utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença das penas máxima e mínima (4-1=3), fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. 7 - Tendo em vista o reconhecimento acertado da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), pelo juízo sentenciante, uma vez que o acusado contava com 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de idade na data do fato, fixo a pena em 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. 8 - No tocante ao pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, I, do Código Penal, este não deve prosperar, uma vez que o acusado em nenhum momento, tanto na fase preliminar como na fase judicial, confessou a prática do crime de receptação 9 - Diante disto, valorada negativamente uma circunstância judicial (antecedentes criminais) e reconhecida a atenuante da menoridade do agente, fixo a pena definitiva do acusado Jonathan Ribas Souza Santos em juízo em 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8152852-83.2022.8.05.0001, proveniente do Juízo da 11ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR/BA, em que figura como apelante, JONATHAN RIBAS SOUZA SANTOS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, para redimensionar a fração aplicada na 1ª fase da dosimetria da pena, e proceder a retificação da pena aplicada a Jonathan Ribas Souza Santos para o total de 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos.